Tribunal: TJDFT
Processo: 0026752-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. VALOR DA CONDENAÇÃO. DÍVIDA ATUALIZADA. COMPROVAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA.
1 A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. Comprovada que a atualização do saldo devedor até a época do ajuizamento da ação observou todos os encargos previstos contratualmente, o valor da obrigação de pagar deve corresponder a este saldo atualizado, não ao crédito concedido na formalização do contrato.
3. Recurso conhecido e provido.